Tribunal: TJSP
Processo: 2197379-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO C.P.C. – AUSÊNCIA DE PERIGO DE INUTILIDADE DE EVENTUAL PROVIMENTO FUTURO - POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2197379-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado GENESIO FINGER ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197379-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO INTERNO N.o 2197379-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Banco Bradesco S/A
AGRAVADA(O)(S): Genésio Finger Advocacia
COMARCA: Osasco 6a Vara Cível
Voto n.o 34984
EMENTA:
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO MATÉRIA NÃO
ELENCADA NO ART. 1.015 DO C.P.C. AUSÊNCIA DE
PERIGO
DE
INUTILIDADE
DE
EVENTUAL
PROVIMENTO
FUTURO
-
POSSIBILIDADE
DE
ARGUIÇÃO
DA
MATÉRIA
EM
PRELIMINAR
DE
APELAÇÃO DECISÃO MANTIDA.
Agravo de interno improvido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls.
80/82, que tem o seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 4575,
que tem o seguinte teor: "Vistos. Diante da certidão da serventia (fls. 4574)
deixo de receber os quesitos ofertados pelo réu (fls. 4566-4567), por serem
intempestivos. Anote-se. Sobre a estimativa dos honorários do perito
(fls.4572 - R$5.000,00), manifestem-se as partes em dez dias , promovendo o
réu, se o caso, o depósito no mesmo prazo . Int." Alega o agravante que o
recorrido ajuizou a ação de arbitramento de honorários advocatícios visando
receber a verba contratual relativa aos serviços prestados com relação ao
último contrato havido entre as partes; que o feito foi saneado, com
designação de prova pericial; que o recorrente apresentou os quesitos
tempestivamente, antes mesmo da estimativa de honorários do ilustre perito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197379-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
que o prazo previsto no artigo 465, §1o, do C.P.C., não é peremptório, de
modo que os quesitos podem ser apresentados até o início do trabalho
pericial. Requer a reforma da decisão. Recurso tempestivo e preparado. É o
relatório. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido por
ser manifestamente incabível. Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do
processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV -
incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do
pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de
litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX -
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI
- redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII -
(VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo
único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário. Como se pode
constatar, a hipótese alegada pelo agravante não se encontra arrolada no
referido dispositivo, cujo elenco é taxativo, aplicando-se a mitigação somente
em caso de haver evidente perigo de futura inutilidade de eventual
provimento, conforme o entendimento exarado pelo STJ ao julgar o Tema no
988 dos Recursos Repetitivos ("A Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese:"O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação"). No caso, não se verifica
urgência que justifique excepcional admissão do recurso. Ante o exposto,
não conheço do recurso. Int.”
Sustenta o agravante que o caso versado no agravo de instrumento se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197379-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
enquadra não só na urgência da medida, como também no princípio da economia dos
atos processuais; que, em caso de a perícia prosseguir sem a apreciação dos quesitos
apresentados pelo recorrente, poderá haver nulidade de todos os atos processuais desde
então, o que será apreciado em apelação, retornando o processo à fase instrutória; que o
prazo para apresentação de quesitos não é peremptório, de modo que podem ser dados
durante a realização do trabalho pericial; que se aplica, portanto, a mitigação da
taxatividade do elenco previsto no artigo 1.015 do C.P.C. Requer a reforma da decisão.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Ao contrário do alegado pelo agravante, e como restou bem exposto na
decisão monocrática, não há urgência que justifique a admissão excepcional do agravo
de instrumento.
A matéria não se encontra arrolada no artigo 1.015 do C.P.C., de modo
que poderá ser arguida em preliminar de apelação. Não há comprovação de que a
perícia a ser realizada, consistente em exame documental e contábil com base nas
provas encartadas pelas partes, bem como naquelas que, porventura, o perito solicitar no
curso do trabalho, restará prejudicada em razão de não apreciação dos quesitos
apresentados. Os pontos controvertidos fixados foram: “a) houve prestação de serviços
advocatícios do autor ao réu; b) houve pagamento pelo réu dos serviços prestados pelo
autor; c) qual é o valor dos serviços prestados pelo autor ao réu”.
Tratando-se, pois, de matéria de mérito que ainda será apreciada em
sentença, somente em grau de apelo haverá possibilidade de exame de eventual
prejuízo, caso o agravante reste sucumbente, daí porque não se justifica a admissão do
agravo de instrumento em caráter excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197379-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Em suma, resta mantida a decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator